Tribunal: CARF
Processo: 10730.003220/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003220/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.425 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ROGERIO ANTONIO SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08/01/2017, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 17.376,33 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais
e trinta e três centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2003, ano-calendário 2002, em
decorrência da dedução indevida de despesas médicas com serviços odontológicos tomados,
além de despesas com plano de saúde no valor de R$ 26.712,89.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação na
qual alega que não teria sido intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos, haja vista que
a intimação não teria sido entregue em seu domicílio fiscal, não sendo possível considerar o
contribuinte citado.
Requereu o cancelamento do auto em razão da juntada de recibos originais hábeis
a fazer prova junto à Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003220/2007-89
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003220/2007-89

Após a interposição da impugnação com vistas a promover o adequado
julgamento da lide procedeu-se com a intimação do contribuinte para apresentar a seguinte
documentação:

 Documentos originais (cópias autenticadas), aptos a atestarem a efetividade dos
pagamentos correlatos às despesas médicas com o profissional MARIA DO
SOCORRO D' ARAUJO BUERES, conforme diligência anexa formulada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Intimado, o contribuinte apresentou a documentação de fls. 41 a 44, consistentes
em declarações de prestação de serviços emitidas pela profissional dentista.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II proferiu o acórdão no13-
27.737, julgando parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a dedutibilidade das
despesas odontológicas, mantendo, todavia, a glosa quanto às despesas com plano de saúde em
decorrência da ausência de insurgência do contribuinte quanto à referida glosa.
Inconformado com o v. acórdão no 13-27.737 – 1a Turma da DRJ/RJ2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, o quanto segue:
Que no dia 17/05/2007 apresentou à DRF/NIT-PROT-RJ, o recibo do plano de
saúde do Bradesco que anexa ao recurso no valor de R$ 6.712,89, além dos recibos
odontológicos.
Que no dia 17/08/2009, recebeu em sua residência uma nova intimação para
apresentar somente as despesas médicas da profissional odontóloga Maria do Socorro D' Araújo
Bueres.
Que não foi intimado para apresentar comprovação referente aos dispêndios com
plano de saúde, mas apenas para comprovar as despesas com os serviços odontológicos, donde
se deduz que as despesas (do plano de saúde de R$ 6.712,89), referente aos gastos do
contribuinte e seus dependentes, foi dado como satisfeito, não sendo necessário sua
reapresentação.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003220/2007-89

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 53/54 (AR
08/02/2010, RV 23/02/2010).
Consoante demonstrativo de apuração do imposto suplementar às fls. 15, o qual
acompanhou a notificação de lançamento do qual o Recorrente foi regularmente notificado, o
valor de R$ 26.712,89, glosado pela receita federal, corresponde ao somatório das deduções
correspondentes aos serviços prestados da Dra. Maria do Socorro de Araújo Bueres R$
20.000,00 e aos pagamentos ao Plano Bradesco Saúde R$ 6.712,89, informados pelo contribuinte
em sua DIRPF às fls. 28.
No caso dos autos, o Recorrente foi devidamente notificado de que a glosa se
referia à ambas as despesas com saúde, incumbindo-lhe promover a impugnação quanto à ambos
os valores gozados, o que não fez em sede de impugnação.
Neste ponto cabe destacar que a legislação permite que a Autoridade Fiscal
proceda à glosa das deduções com despesas médicas, independentemente de audiência prévia do
contribuinte. É o que estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que também merece
destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência do contribuinte,
de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Relativamente às despesas com o plano de saúde Bradesco, no valor de R$
6.712,89, deve-se dizer que o Recorrente deixou de impugnar de forma expressa a glosa da
referida despesa, razão pela qual foi considerada matéria não impugnada pela Turma Julgadora a
quo.
Percebe-se, portanto, que, no caso dos autos, o Recorrente, em sede de Recurso
Voluntário, trouxe novos argumentos, que nem sequer foram ventilados em sua impugnação,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003220/2007-89

tendo operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do
Decreto no 70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Dessa forma, está claro que o Recurso Voluntário não dialoga com a decisão
recorrida, limitando-se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a
improcedência da autuação, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo
entre as partes.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital